Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÉBITOS REFERETES À PREVIDÊNCIA PRIVADA, CESTA DE SERVIÇOS E ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ERRO INJUSTIFICADO. PAGAMENTO PARCIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Inicialmente, cumpre registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Assim, deixa-se de conhecer as imagens de extratos inseridas no bojo da peça recursal (ID 38973437, págs. 9 a 13), visto que não se tratam dedocumentosnovos.
3. Recurso inominado interposto pelo Banco réu em face da sentença que (i) declarou inexistente os débitos referentes a cesta de serviços, tarifas bancárias e previdência privada não contratadas pelo autor; (ii) determinou a exclusão do registro da dívida declarada inexistente vinculada ao nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito; (iii) determinou a interrupção das cobranças e dos descontos na conta do autor referentes à tarifas bancárias e previdência privada; (iv) o condenou, solidariamente, na obrigação de restituir, em dobro, os danos materiais; e (v) o condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Nas razões do recurso, alega que, de acordo com a inicial, o autor requereu a restituição em dobro do valor da dívida de R$ 2.637,42, que perfaz a quantia de R$ 5.274,84. Afirma que, a despeito disso, a sentença o condenou ao pagamento em dobro do valor de R$ 5.274,84, totalizando o importe de R$ 10.485,88.
5. Sustenta que não há se falar em restituição de valores cobrados indevidamente, mas que não foram efetivamente pagos pelo autor, já que os débitos foram realizados do crédito de cheque especial disponibilizado na conta bancária.
6. Requer a reforma da sentença para (i) declarar a inexistência do débito referente ao saldo negativo da conta do autor de R$ 2.637,42; (ii) afastar a condenação à restituição em dobro da cobrança considerada indevida, ante a ausência do efetivo pagamento da quantia debitada do limite do cheque especial disponibilizado na conta do autor, limitando-se eventual devolução ao saldo disponível à época dos descontos considerados indevidos, no valor de R$ 353,90; e (iii) reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 1.000,00.
7. Os limites do recurso restringem-se ao conteúdo discutido no processo, não servido a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da contestação.
8. É defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
9. Inadmissível, assim, a análise de argumento não aduzido no momento oportuno (saldo disponível inferior ao valor dos débitos, ausência de depósitos na conta pelo cliente e inocorrência do efetivo pagamento da dívida considerada indevida). Essas teses, agora lançadas nas razões do recurso, consubstanciam evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merecem conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
11. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
12. O réu afirma a ocorrência de equívoco na sentença ao considerar que o valor das cobranças consideradas indevidas perfaz o total de R$ 5.274,84, quando, na verdade deveria ter considerado o valor de R$ 2.637,42, conforme indicado no extrato colacionado junto à petição de inicial (ID 38972954).
13. No entanto, verifica-se que os débitos e os encargos contestados na presente demanda são sucessivos (diários e mensais), de modo que as cobranças promovidas no curso do processo até a efetiva interrupção dos descontos, devem ser acrescidas no cálculo do valor total da dívida considerada indevida.
14. A réu afirma que, à exceção do saldo disponível na conta do autor (R$ 353,90, em 17/08/2017, ID 38973437, pág. 16, “c”), as cobranças foram debitadas do limite do cheque especial.
15. Desse modo, conclui-se que o valor da cobrança indevida até o dia 13/10/2022, era de R$ 5.242,94 (extrato referente a junho de 2022 - ID 38973354), mais o valor atualizado[1] do saldo disponível na conta do autor quando iniciaram as cobranças indevidas, em 17/08/2017.
16. No tocante ao pedido de restituição da cobrança indevida, dá-se parcial razão ao recorrente, pois, os débitos considerados indevidos que foram descontados do limite do cheque especial não são considerados como efetivo pagamento, haja vista a ausência de repercussão no patrimônio material do consumidor.
17. A cobrança indevida que dá azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente para a incidência da sanção: (i) a cobrança indevida, (ii) o efetivo pagamento pelo consumidor e (iii) a ausência de erro justificável.
18. O erro justificável ocorre quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar cobranças indevidas e estas ocorrem por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
19. Do total da cobrança indevida, restou comprovado, ante a confissão do réu, o efetivo pagamento do valor de R$ R$ 353,90 (ID 38973437, pág. 16, “c”). Cabível, portanto, o pagamento em dobro dos valores debitados indevidamente até o limite do saldo disponível na conta do autor.
20. Por fim, a cobrança declarada indevida, torna-se ilegítima a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
21. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, o qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
22. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e o porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
23. Considerando os parâmetros acima explicitados, conclui-se que o valor arbitrado (R$3.000,00) é razoável e suficiente a compensar os dissabores experimentados, não havendo, no caso, demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.
24. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
25. Ante o exposto, merece reforma a sentença, apenas para reduzir o valor da reparação pelos danos materiais de R$ 10.485,88 para R$ 707,80, mantidos os demais termos da sentença.
26. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada nos termos do item anterior.
27. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
28. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo